Tribunal: TJDFT
Processo: 0706548-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO - GAR. TEMA No 163 DO STF. ESPECIALISTA SOCIOEDUCATIVO – ASSISTENTE SOCIAL. SINDSSE/DF. AÇÃO DE PROTESTO. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos réus/recorrentes, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o IPREV como devedor principal e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL a pagar os valores descontados a maior, a título de contribuição previdenciária, no período de 11/2019 a 07/2023 e 10/2023 a 05/2024.
2. Fato relevante. A controvérsia recursal reside no marco interruptivo da prescrição, em razão de a autora não pertencer à carreira representada pelo Sindicato dos servidores e empregados da assistência social e cultural do DF (SINDSASC/DF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão: prescrição da pretensão de restituição das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação (24/01/2025) ou, subsidiariamente, prescrição da pretensão de restituição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a interrupção judicial do prazo (processo no 0721101-89.2024.8.07.0018), ocorrida em 28/11/2024, porquanto ajuizada pelo Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal, carreira a qual pertence à autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Sobre a matéria, a tese firmada sob a sistemática da repercussão geral, representada no Tema no 163 do Supremo Tribunal Federal, dispõe: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.
5. O Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal (SINDSSE/DF) representa os servidores ocupantes dos cargos de especialista socioeducativo, técnico socioeducativo, atendente de reintegração socioeducativo e auxiliar socioeducativo.
6. Segundo as informações constantes nas fichas financeiras (ID 76565762) e no documento elaborado pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (ID 76565768, pág. 14), a autora/recorrida é ocupante do cargo de Especialista Socioeducativo - Assistência Social, regida pela Lei Distrital no 5.351/2014, de forma que o representante da sua categoria profissional é o Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal (SINDSSE/DF). Precedentes: TJDFT, Acórdão no 2013782, 0813199-02.2024.8.07.0016, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 27/06/2025.
7. E o referido sindicato ajuizou ação de protesto em 28/11/2024 (autos no 0721101-89.2024.8.07.0018), para fins de interrupção do prazo prescricional da cobrança retroativa das contribuições previdenciárias incidentes sobre a GAR, momento em que ocorreu a interrupção da prescrição quinquenal para a categoria profissional da servidora, não sendo possível aplicar o marco interruptivo decorrente dos autos no 0709818-06.2023.8.07.0018, visto que pertencente à carreira diversa.
8. A despeito dos termos interruptivos distintos, a sentença observou o prazo prescricional, porquanto a condenação do ente federado restringiu-se ao pagamento de valores referente ao período de 11/2019 a 07/2023 e de 10/2023 a 05/2024.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.351/2014.
Jurisprudência relevante citada: Tema de Repercussão Geral no 163 do Supremo Tribunal Federal; TJDFT, Acórdão no 2013782, 0813199-02.2024.8.07.0016, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 27/06/2025.